Tribunal: STF
Processo: Rcl 2043
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
Reclamação. Tutela antecipada. Medida Liminar.
 Decisão
que, antecipando a tutela nos autos de ação ordinária, determinou,
em ação ordinária, a incorporação, nos vencimentos dos requerentes
- servidores públicos municipais - do reajuste de 7 (sete) salários
mínimos, a título de equiparação com outros servidores do referido
Instituto. Desrespeito à decisão do Plenário na ADC nº 4.
Proibição, dirigida a qualquer juiz ou Tribunal, de prolatar
decisão sobre pedido de antecipação de tutela que tenha como
pressuposto a questão específica da constitucionalidade, ou não, da
norma inscrita no art. 1º da Lei nº 9.494/97, conforme explicitado
na Pet. nº 1.401-5/MS (Min. Celso de Mello). Precedentes do
Plenário: RCL nº 846-7, red. p/ o ac. Min. Ellen Gracie e RCL 848-
0, Rel. Min. Moreira Alves, julgadas, respectivamente, em
19.04.2001 e 10.04.2002. Reclamação julgada procedente.